Tribunal: TJSP
Processo: 2262489-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão – Contradição.

Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Tratando-se de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, segundo o qual a quitação integral da dívida implica consolidação da propriedade, descabe

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão – Contradição.

Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Tratando-se de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, segundo o qual a quitação integral da dívida implica consolidação da propriedade, descabe penhora dos direitos dele decorrentes se o respectivo imóvel constitui abrigo à família do mutuário fiduciante, incidindo a proteção de impenhorabilidade prevista na Lei 8009/90.

Embargos rejeitados.